Tribunal: TJBA
Processo: 8004683-84.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004683-84.2023.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: FELIPE BASTOS DOS SANTOS MELO Advogado(s):GENILDO ALVES BRITO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE ANIMAL POR ELETROPLESSÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, §6º, DA C.F.. ARTS. 14 E 17 DO CDC. NEXO CAUSAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada em razão da morte de cavalo por eletroplessão, decorrente de descarga elétrica oriunda de poste integrante da rede de distribuição de energia. 2. A sentença rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da petição inicial e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora nos termos fixados, posteriormente esclarecidos em embargos de declaração. II. Questão em discussão 3. Discute-se: (i) a legitimidade passiva da concessionária diante da alegação de que a responsabilidade seria exclusiva do Município; (ii) a alegada inépcia da petição inicial; (iii) o regime de responsabilidade aplicável (objetiva ou subjetiva); (iv) a existência de nexo causal e eventual excludente de responsabilidade; e (v) a configuração e adequação dos danos materiais e morais fixados. III. Razões de decidir 4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. A concessionária de energia elétrica, como prestadora de serviço público essencial, responde pelos danos decorrentes de falha na manutenção e segurança da rede de distribuição, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal. A eventual responsabilidade municipal quanto à iluminação pública não afasta o dever da concessionária de zelar pela integridade e segurança da rede que alimenta tais pontos. 5. Igualmente improcede a alegação de inépcia da petição inicial. A exordial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, com narrativa clara dos fatos, indicação da causa de pedir e formulação de pedidos determinados, possibilitando o pleno exercício do contraditório. 6. No mérito, a responsabilidade da concessionária é objetiva, à luz do art. 37, §6º, da C.F. e dos arts. 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor. A vítima equipara-se a consumidor por ter sido atingida por defeito do serviço. A responsabilidade objetiva abrange omissões específicas relacionadas ao dever de manutenção e segurança da rede elétrica. 7. O conjunto probatório demonstra o nexo causal entre a falha na rede elétrica e a morte do animal, evidenciando descarga elétrica decorrente de vício estrutural no poste. Inexistem elementos aptos a comprovar caso fortuito ou força maior. A alegação genérica de ação da natureza não descaracteriza o dever de vigilância e manutenção contínua da concessionária. 8. Os danos materiais restaram comprovados quanto à propriedade e valor do animal, fixados em R$ 12.000,00 (doze mil reais), observando-se o princípio da reparação integral (art. 944 do CC). 9. Configurado o dano moral, pois a perda abrupta de animal de estimação por falha na prestação de serviço essencial extrapola o mero dissabor e enseja abalo emocional indenizável. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado, proporcional e em consonância com a jurisprudência, não havendo falar em enriquecimento sem causa. 10. Correta a fixação da correção monetária pelo INPC e dos termos iniciais dos juros de mora e atualização, em conformidade com as Súmulas 43 e 362 do STJ. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de falha na manutenção da rede de distribuição, inclusive por omissão específica quanto à segurança do sistema. 2. A morte de animal de estimação por eletroplessão decorrente de defeito na rede elétrica configura dano moral indenizável. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 17; CPC, art. 319; CC, art. 944. Jurisprudência relevante citada: Súmulas 43 e 362 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8004683-84.2023.8.05.0110, de Irecê, em que é Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e Apelado FELIPE BASTOS DOS SANTOS MELO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA